Tribunal: TJDFT
Processo: 0712563-49.2019.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-05-18
Data de publicação: 2022-05-23

Ementa:
CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. ERRO MÉDICO. NÃO CONSTATAÇÃO DE LESÃO EM TENDÃO DA MÃO POR OCASIÃO DO ATENDIMENTO EM PRONTO SOCORRO. IMPERÍCIA. NÃO REALIZAÇÃO DE TODOS OS TESTES EXIGIDOS PARA A VERIFICAÇÃO DA LESÃO. ATO ILÍCITO. INDENIZAÇÃO DEVIDA. DEVER DO DOENTE DE MITIGAR SEUS DANOS. DEMORA NÃO JUSTIFICADA NA BUSCA DE ESPECIALISTA PARA A REALIZAÇÃO DE CIRURGIA. ATENUAÇÃO DO ALCANCE DA RESPONSABILIDADE CIVIL. ÔNUS SUCUMBENCIAIS. APLICAÇÃO DA SÚMULA 326 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA.
1. Age com imperícia o médico que não emprega todos os testes necessários, possíveis e recomendados para a verificação de lesão de tendão na mão de paciente que se apresenta para atendimento em virtude de corte profundo no dedo polegar esquerdo. O erro de diagnóstico, que retardou possibilidade do tratamento cirúrgico, constitui ato ilícito indenizável.
2. É dever do lesado de mitigar seus danos quando possível, sob pena de a responsabilidade civil do causador do dano ser atenuada. No caso, a autora, sem justificativa, deixou de buscar especialista, apesar de encaminhada, para que fosse realizado o tratamento adequado ao tendão rompido, o que diminui, proporcionalmente, a responsabilidade do réu quanto à extensão final do dano suportado.
3. "Segundo o entendimento consolidado desta Corte, na ação de indenização por dano moral, a condenação em montante inferior ao postulado na inicial não implica sucumbência recíproca" (Súmula no 326 do STJ) [AgInt no AREsp 1.644.368/SC, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 10/8/2020, DJe 26/8/2020].” (AgInt no REsp 1909979/SP, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em 25/10/2021, DJe 28/10/2021).
4. Recursos conhecidos. Parcialmente provido o recurso do réu. Provido o recurso da autora.